Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1013624-58.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: SOANI DE OLIVEIRA
IMPETRADOS: EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETARIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO - SECITEC
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Mandado de Segurança não foi remetido para manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Assim, colha-se o parecer ministerial. Após, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora